Tribunal: TJBA
Processo: 0506271-91.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0506271-91.2016.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: GNC AUTOMOTORES LTDA. e outros

Advogado(s): MARCELO TRAVESSA BRANDI DA SILVA, LUDIMILLA LEAL DE OLIVEIRA, SILVIO AVELINO PIRES BRITTO JUNIOR, UESLEI MICHAEL ARAUJO MARQUES DE SOUZA FAGUNDES LOPES

APELADO: RAFAEL RIBEIRO DOS SANTOS e outros

Advogado(s):UESLEI MICHAEL ARAUJO MARQUES DE SOUZA FAGUNDES LOPES, LUDIMILLA LEAL DE OLIVEIRA, MARCELO TRAVESSA BRANDI DA SILVA, SILVIO AVELINO PIRES BRITTO JUNIOR

APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VEÍCULO SEMINOVO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. DEFEITO DO PRODUTO. DEVOLUÇÃO DA IMPORTÂNCIA PAGA. CABIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. JUROS E CORREÇÃO MNONETÁRIA QUE DEVEM INCIDIR A PARTIR DA DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO. APELAÇÃO A QUE SE DÁ PROVIMENTO PARCIAL.RECURSO ADESIVO.DESISTENCIA HOMOLOGADA.

Preliminar de cerceamento de defesa. Da leitura dos autos, observa-se que o laudo pericial foi conclusivo no sentido de que houve falha na prestação do serviço pela concessionária Gaulesa Veículos Ltda., autorizada pelo fabricante Peugeot Citroën do Brasil Automóveis Ltda., o que consistiria em indício de vício de fabricação ou de manutenção imprópria. Com efeito, em que pese não tenha a juíza da causa de fato se manifestado em relação ao pedido de intimação do perito, observa-se que qualquer resposta de nada beneficiaria a recorrente, uma vez que a prova produzida foi suficiente para responsabilização das rés. Afigura-se protelatório, portanto, o questionamento formulado acerca dos testes de pressão realizados com a vedação do reservatório do líquido de arrefecimento, ou mesmo se haveria incompatibilidade em relação às velas, uma vez que o próprio recorrido afirmou que as trocou antes da realização da perícia (ID 25294053, pg. 2).

No que tange à suposta omissão em relação ao julgamento da denunciação à lide da Peugeot Citroën do Brasil Automóveis Ltda., tampouco merece guarida o recurso da ré, uma vez que a denunciada firmou acordo com a parte autora, sendo excluída do polo passivo, como se infere da sentença homologatória de ID 25293883, integrada pelas decisões que julgaram os embargos declaratórios, de IDs 25293903 e 25293911. O STJ possui entendimento firmado no sentido de que o acordo realizado entre um dos devedores solidários e seu credor só extingue a dívida em relação aos demais codevedores se o credor der a quitação de toda a dívida, o que não ocorreu na espécie. “É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que ‘a transação efetivada entre um dos devedores solidários e seu credor só irá extinguir a dívida em relação aos demais codevedores (CC, art. 844, § 3°) quando o credor der a quitação por toda a dívida, e não de forma parcial”. Ainda que assim não fosse, a matéria encontra-se preclusa, em face do julgamento do Agravo de Instrumento nº 8019868-80.2018.8.05.0000 (ID 25293971), interposto pela apelante, que concluiu que “por se tratar de uma ação em que no polo passivo existe um litisconsórcio facultativo, o acordo firmado com um dos requeridos somente produzirá efeitos jurídicos em relação ao mesmo, devendo o feito prosseguir em relação aos demais integrantes, considerados como litigantes distintos, nos termos do art. 117, do CPC”.

Como é cediço, a responsabilidade pelo vício no produto adquirido pelo consumidor é solidária, abrangendo todos os integrantes da cadeia de fornecimento, seja o fornecedor direto (concessionária), seja o fornecedor indireto (fabricante). Com efeito, verificada a existência de defeitos no bem comercializado, mostra-se cabível a rescisão contratual, com a consequente devolução da importância paga pelo consumidor autor, nos termos do art. 18, § 1º, II, do CDC.

Por certo que, tendo sido determinada a devolução do valor do veículo ao consumidor, a este cabe proceder à devolução do veículo e ao levantamento do gravame, uma vez que fixado em garantia ao financiamento, sob pena de configurar enriquecimento sem causa do autor. Assim, deve ser reformada a sentença apelada para determinar que o autor-apelado devolva o veículo sem qualquer gravame.

Assiste razão à apelante também em relação à afirmação de que seria incabível a suspensão da exigibilidade da condenação do autor em honorários advocatícios, uma vez que este teve indeferida a gratuidade da justiça pelo Tribunal de Justiça.

Em relação ao termo inicial de incidência dos juros moratórios e correção monetária, também merece prosperar o apelo para que o termo inicial da incidência dos juros moratórios e correção monetária da restituição da quantia paga seja a data da efetiva devolução do veículo à apelante demandada, e não a data da sentença, uma vez que a devolução do veículo consiste em condição para devolução do valor do bem.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 0506271-91.2016.8.05.0001, de Salvador, em que figuram, como apelantes e apelados simultâneos, a GNC Automotores Ltda. e Rafael Ribeiro dos Santos.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade de votos, rejeitada a preliminar, em dar provimento parcial ao apelo e homologar a desistencia do recurso adesivo.

Sala das Sessões, de de 2022.

Presidente

Desa. Maria da Purificação da
Silva

Relator
a

Procurador(a) de Justiça